Tribunal: TJDFT
Processo: 0012565-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012565-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SPR SERVICOS E REFORMA DE ELEVADORES LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMINIO DO BL G SQN 2 15 ED CONSTANCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPERAM A OBRA ENTREGUE. DANOS MATERIAIS. FALTA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL OBSERVADO. I. O contratante que deixa de cumprir suas obrigações e dá causa à resolução do contrato fica sujeito à cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 do Código Civil. II. O empreiteiro deve restituir o valor que supera a remuneração pela obra entregue e em função do qual emitiu nota promissória em benefício do tomador. III. Não se pode condenar o empreiteiro a indenizar prejuízo que não foi demonstrado pelo dono da obra. IV. Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na hipótese em que a sentença pondera adequadamente os referenciais do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Recursos principal e adesivo desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando ser devida a redução da penalidade, porquanto a obrigação teria sido cumprida em parte. Ressalta que a cobrança da cláusula penal acarreta bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais e a condenação da insurgente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pleito de condenação da insurgente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024